Tribunal: TJMT
Processo: 1004868-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004868-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), HERMES OLNEY BRANDAO - CPF: 003.692.786-40 (AGRAVANTE), JAIR TAVARES - CPF: 056.948.419-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERICO STEVAN GONCALVES - CPF: 003.944.799-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMAR PALOSCHI - CPF: 616.012.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS — REQUISITOS PREENCHIDOS — LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO — INCLUSÃO DA MULTA — NÃO CABIMENTO — INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7o DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI No 8.429/92) — TEMA 1.055 DO STJ — RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa.

O pedido de indisponibilidade de bens deve estar acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

A multa civil, por se tratar de uma medida sancionatória passível de modulação e até mesmo de exclusão, pode-se concluir que a sua aplicação é algo incerto no contexto da ação de improbidade administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça instalou o Tema 1.055, para definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, de modo que a manutenção do bloqueio de valores no patamar máximo da multa civil poderá, a depender do julgamento do referido repetitivo, contrariar a decisão do STJ, ao passo que nada obsta novas condutas constritivas posteriormente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Hermes Olney Brandão
e por
Jair Tavares
, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa 1001294-59.2019.8.11.0087, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, determinou a indisponibilidade de bens dos Agravantes e outro, no limite de R$ 28.825,56 (vinte e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) para cada recorrente.

Os agravantes argumentam que a decisão não preencheu os requisitos do artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil, pois não concedeu prazo legal ao autor para corrigir os defeitos e/ou irregularidades, qual seja, anexar aos autos as mídias em conformidade com o artigo 33 e seguintes da Resolução 3/2018.

Afiançam ser necessária a revogação da liminar assim como emendada a inicial, pois na decisão combatida o Juízo determinou ao autor para que no prazo de 05 (cinco) dias apresentasse as mídias em conformidade com a Resolução 3/2018.

Aduzem que o artigo 33 da Resolução 03/2018 TJMT aponta que os documentos cuja digitalização mostre-se tecnicamente inviável deverão ser apresentados em secretaria no prazo de 10 (dez) dias, contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato, contudo, o autor mesmo tendo ciência da decisão primeva em 21/01/2020, não teria apresentado as mídias até a data de 30/01/2020 conforme Certidão. E que em 14/02/2020 postulou novamente pela concessão de prazo para juntar as aludidas mídias, fato que demonstraria o desinteresse do autor.

Com essas considerações requerem a concessão do efeito suspensivo confirmando-a no mérito.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (Id. 38300991).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (Id. 46764963).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do agravo, apenas quanto ao constatado excesso de constrição (Id. 51523495).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 31 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Hermes Olney Brandão e por Jair Tavares, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinou a indisponibilidade de bens dos Agravantes e outro, no limite de R$ 28.825,56 (vinte e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) individualmente.

Como é sabido, o Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Nesse contexto não será perquirida a observância dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, por não se tratar de matéria tratada e decidida pelo juízo
a quo.

Pois bem. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Agravante e outros, em razão da suposta utilização de maquinário público na execução de serviço em propriedade particular.

Isto posto, destaco que a ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa. Sem dúvida, cuida-se de poderoso instrumento de controle judicial sobre atos que a lei caracteriza como de improbidade.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo a quo deferiu-o, por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente:

“(...) Não obstante o Ministério Público tenha pretendido demonstrar, a partir de critérios técnicos, o valor do dano ao erário, da multa civil e do dano moral coletivo, entendo que neste momento de cognição não exauriente, em que não foi oportunizado às partes exercer o contraditório judicial, revela-se excessivo o valor pretendido a título de indisponibilização dos bens dos requeridos. Isso porque, não obstante os elementos indiciários, não há comprovação robusta do grau de culpabilidade dos requeridos a ponto de justificar um juízo antecipatório de provável de condenação em multa civil em seu patamar máximo, e tampouco se pode ter por certo o valor atribuído a título de dano moral coletivo, o qual, também, pende de comprovação.
Assim, o montante a ser indisponibilizado cautelarmente deve considerar, tão somente o valor do prejuízo ao erário e o valor da multa civil simples, o que, tomando-se por base os elementos técnicos trazidos pelo Ministério Público, alcança o montante de R$ 28.825,56 (vinte e oito mil e oitocentos e vinte e cinco Reais e cinquenta e seis centavos).
DISPOSITIVO Ante ao exposto, atento aos parâmetros disciplinados nos art. 7o e 12, inciso II, ambos da Lei de Improbidade Administrativa, DEFIRO EM TERMOS o pedido liminar para determinar o BLOQUEIO JUDICIAL dos bens dos requeridos ÉRICO STEVAN GONÇALVES, HERMES OLNEY BRANDÃO, JAIR TAVARES e CLAUDIOMAR PALOSCHI , até o montante individualizado de R$ 28.825,56 (vinte e oito mil e oitocentos e vinte e cinco Reais e cinquenta e seis centavos), para cada requerido.
(Id. 35152976) Grifei.

O diploma regulador da improbidade administrativa é a Lei n° 8.429, de 2.6.1992 (LIA).

A decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, como sabido, deve observar o teor do artigo 7°, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992,
in verbis
:

Art. 7°. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (
fumus boni juris
), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7° da Lei n. 8.429/1992. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART.543-C O CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO – DECRETAÇÃO – REQUISITOS – EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992 QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO – MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

(REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014).

Deste modo, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa que deve se dar na instrução processual, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.

O mesmo entendimento é seguido por esta ilustre Corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – INDISPONIBILIZAÇÃO LIMITADA AO VALOR DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

Nos termos do artigo 7o, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico o entendimento segundo o qual o periculum in mora, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

Recurso desprovido.

(N.U 1014251-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS CONTEMPLANDO O EFETIVO PREJUÍZO - POSSIBILIDADE- INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS- ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE VERBA SALARIAL- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar. Nos termos do artigo 7o, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano. Inexiste nos autos comprovação de que o valor bloqueado se refere a verba salarial, uma vez que não há demonstração do vínculo da parte com a administração pública.

(
N.U 1003977-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

Dessa forma, nessa análise perfunctória da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, existindo indícios suficientes de prejuízo ao erário, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens.

Contudo, não obstante a previsão de possibilidade de aplicação da multa nos casos de condenação por improbidade administrativa, a mesma não é uma consequência imediata, haja vista que a própria lei permite modulação na aplicação das penalidades.

No parágrafo único do artigo 12 da Lei de Improbidade, o legislador dispõe expressamente que as cominações previstas
"podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato."
Evidencia-se, portanto, que o legislador outorga ao julgador a possibilidade de ponderação quanto a escolha das sanções a serem aplicadas, bem como da modulação do valor da multa civil.

Nesse sentido, a multa civil, por se tratar de uma medida sancionatória passível de modulação e até mesmo de exclusão, pode-se concluir que a aplicação da multa civil é algo incerto no contexto da ação de improbidade administrativa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça instalou o Tema 1.055, para definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa.

Assim, a manutenção do bloqueio de valores no patamar máximo da multa civil poderá, a depender do julgamento do referido repetitivo, contrariar a decisão do STJ, ao passo que nada obsta novas condutas constritivas.

Na decisão, os agravantes estavam sujeitos à indisponibilidade de bens no valor de R$ 28.825,56 (vinte e oito mil e oitocentos e vinte e cinco Reais e cinquenta e seis centavos), cujos valores estão acrescidos de multas civis.

Neste espeque, considerando que a indisponibilidade de bens deve recair somente sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa, não abrangendo assim, a multa civil, prevista a título de penalidade, no artigo 12 da mencionada legislação, deve ser retificada a decisão agravada determinando a indisponibilidade de bens das partes agravantes

no valor de
R$ 14.412,78 (quatorze mil quatrocentos e doze reais e setenta e oito centavos) para cada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, para determinar que a indisponibilidade de bens dos agravantes
Hermes Olney Brandão
e
Jair Tavares
, recaia somente ao montante de R$ 14.412,78 (quatorze mil quatrocentos e doze reais e setenta e oito centavos) para cada recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021